Tribunal: TJPA
Processo: 0807872-19.2021.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807872-19.2021.8.14.0006

RECORRENTE: LUCIANA CEREJA DA CUNHA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0807872-19.2021.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): LUCIANA CEREJA DA CUNHA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Luciana Cereja da Cunha contra decisão do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua que a pronunciou por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, do Código Penal), sob a acusação de ter ceifado a vida de Júlio Henrique Gonzaga da Silva com golpes de faca no interior de um motel, motivada por não pagamento pela vítima de um programa de cunho sexual. A decisão de pronúncia reconheceu prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. A recorrente requereu a absolvição sumária e a impronúncia, sob alegação de ausência de indícios e violação ao princípio do “in dubio pro reo”.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos legais da pronúncia, notadamente a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; (II) avaliar se a manutenção da pronúncia afronta os princípios do “in dubio pro reo” e da presunção de inocência.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao juiz natural do “judicium accusationis” aprofundar-se na valoração das provas ou apreciar teses absolutórias que demandem juízo definitivo.

4.

A materialidade está comprovada pelo laudo de necropsia e demais elementos colhidos no inquérito e na instrução.

5.

Os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos de testemunhas e demais provas colhidas, que apontam a recorrente como autora do homicídio.

6.

A jurisprudência pacífica do STJ e do STF reconhece que a pronúncia representa mero juízo de admissibilidade da acusação, não violando os princípios da presunção de inocência nem impondo certeza quanto à autoria.

7.

A competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida impõe o encaminhamento do feito à apreciação do Conselho de Sentença sempre que presentes os requisitos do art. 413 do CPP.

8.

A tese da ausência de indícios suficientes não encontra respaldo diante da existência de elementos probatórios que justificam a submissão da acusada ao julgamento popular.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

2.

A pronúncia não viola os princípios da presunção de inocência nem do “in dubio pro reo”, tratando-se de decisão interlocutória que viabiliza a apreciação do mérito pelo Tribunal do Júri.

3.

Presentes os requisitos do art. 413 do CPP, impõe-se a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal Popular, conforme o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 413, caput e § 1º, e 415, I e II; CP, art. 121, § 2º, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906.984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.06.2016; STF, ARE 788.457 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13.05.2014; STJ, HC 177.964/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20.10.2015; STJ, AgRg no AREsp 802.477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 08.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 293.099/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 09.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807872-19.2021.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): LUCIANA CEREJA DA CUNHA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
LUCIANA CEREJA DA CUNHA,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua,
o qual nos autos do processo crime nº 0807872-19.2021.8.14.0006, reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, devendo a recorrente ser submetida a julgamento pelo Tribunal Popular.

Narra a denúncia que no dia 29/09/2013, por volta das 07:20, no interior do apartamento 918 do Motel Holliday, situado na Rua Olinto Meira, nº 500, bairro Guanabara, município de Ananindeua, a recorrente, mediante o uso de arma branca (faca), desferiu golpes que culminaram na morte de Júlio Henrique Gonzaga da Silva.

Após o crime, o também denunciado Renilson Carlos Santos Lourenço, funcionário do referido estabelecimento, procedeu à ocultação do cadáver, removendo o corpo da vítima do local do homicídio e abandonando-o no interior de seu próprio veículo, no final da alameda Moça Bonita, nas proximidades do prolongamento da Avenida João Paulo II, igualmente no bairro Guanabara.

Depoimentos colhidos nos autos revelam que a vítima era proprietária da lanchonete “Henrique Lanches”, localizada no bairro Águas Lindas, onde mantinha uma vida noturna intensa, com histórico de relação sexual remunerada com a recorrente. Testemunhas afirmaram que no dia do crime, a vítima portava considerável quantia em dinheiro, destinada ao pagamento de despesas da lanchonete.

Segundo relatos de funcionários do referido estabelecimento, vítima e recorrente saíram juntos na madrugada do crime, tendo visitado um bar e uma sede dançante antes de retornarem a lanchonete, onde permaneceram consumindo bebidas alcoólicas até se dirigirem ao motel.

Testemunhos indicam que a recorrente já teria agredido anteriormente a vítima, inclusive com uso de tesoura e garrafa, em episódios motivados por desentendimentos financeiros relativos ao pagamento de programas sexuais.

No Motel Holliday, o funcionário Robert da Silva Gomes, guariteiro, relatou que presenciou discussão entre a vítima e a recorrente, motivada pela recusa do primeiro em efetuar o pagamento acordado. Minutos após, foi informado pela recepcionista de que a recorrente havia esfaqueado o ofendido. A camareira confirmou a presença do corpo com sinais de perfuração no apartamento 918. A autora do crime evadiu-se do local e permanece em local incerto ou não sabido.

Já o denunciado Renilson, em interrogatório, confessou a prática do crime de ocultação de cadáver, sendo denunciado pelo delito previsto no artigo 211 do Código Penal, enquanto a recorrente pela conduta de homicídio qualificado por motivo torpe, previsto no artigo 121, § 2º, inciso I, do referido Estatuto Repressivo.

Cabe por oportuno ressaltar que o feito foi desmembrado seguindo nestes autos somente o processo em relação a recorrente.

Tais fatos mencionados em linhas pretéritas, motivaram a denúncia e a instauração do processo penal pela prática dos delitos previstos nos artigos 121, § 2º, I, e 211, ambos do Código Penal, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado a recorrente por homicídio qualificado consumado constante do artigo 121, § 2º, I, do Código Penal, para que esta fosse submetida a julgamento pelo tribunal do júri Popular.

Inconformada a recorrente interpôs recurso, pugnando pela sua absolvição sumária e consequente impronúncia ante a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva e devido ao princípio do “in dubio pro reo” e da presunção da não culpabilidade.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

3.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, firmou-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

3.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, a materialidade do crime está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente por meio
do laudo de necropsia do ofendido Henrique Gonzaga da Silva,
bem como pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação em sede judicial, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação da recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-la a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte da recorrente.

3.3 – DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

No que se refere ao pedido de impronúncia, por insuficiência probante ou ausência de indícios suficientes de autoria, adianto que o inconformismo também não deve prosperar, conforme se vê.

Ao término da primeira fase do rito do júri, na fase de pronúncia,
"
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência,
[...]
não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
"
(HC n. 144.483⁄DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8⁄11⁄2011, DJe de 21⁄11⁄2011).

Com efeito, a
materialidade
do crime
exige
um juízo de
certeza
; de forma diversa, o
indício de autoria
,
juízo de probabilidade.

No mesmo sentido e a seguinte decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta, se fundamenta em elementos colhidos dos autos.
Tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigido-se nessa fase apenas a certeza da materialidade e indícios de autoria, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate
. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 293.099⁄MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 19⁄08⁄2016) (grifos e negritos meus)

Na situação ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se a devida comprovação da materialidade e da presença dos indícios mínimos de autoria que legitimam o julgamento da recorrente pelo Tribunal de Júri.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 19/09/2025